Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-59.2020.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000025-59.2020.8.26.0498/50000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é
embargante VANIA LUIZA PEREIRA DE MATTOS FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos de declaração V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000025-59.2020.8.26.0498/50000 -Voto no 15462
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1000025-59.2020.8.26.0498 -50000
Embargante: VANIA LUIZA PEREIRA DE MATTOS FERREIRA.
Embargado: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
VOTO No 15462
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de erro
material- Acolhimento- Contradição- afastada-EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para correção de erro
material.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, opostos
em face do v. acórdão de (fls.83/91) que, por votação unanime negou
provimento ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/02) por parte da
Embargante, alegando Erro material e Contradição.
Sem manifestação do embargado(fls.06).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Merece parcial acolhimento o pleito da
embargante.
De fato, a autora propôs, “AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.
Todavia equivocadamente constou: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. AÇÃO DE REPETIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000025-59.2020.8.26.0498/50000 -Voto no 15462
3
DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.
Neste viés, o v. acórdão passará a vigorar
com a seguinte redação:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.- CONTRATOS BANCÁRIOS - Empréstimo pessoal Alegação de
cobrança após a quitação do empréstimo Sentença de improcedência Insurgência
recursal da autora A parte requerida apresentou documentação comprovando a
contratação e o inadimplemento das parcelas Conjunto probatório desfavorável à
tese da autora - Sentença de improcedência mantida- RECURSO DESPROVIDO”.
“ O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 57/60, cujo relatório adoto,
julgou a “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS” interposta por VANIA LUIZA PEREIRA DE MATTOS FERREIRA em face
de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na
exordial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Sucumbente, arcará a autora com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados
em 10 % do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Observar-se-á, quanto à execução das verbas sucumbenciais, o disposto no art. 98,
§ 3o, do CPC, por ser a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os
autos”.
......
“Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS”, interposta por VANIA LUIZA PEREIRA DE MATTOS
FERREIRA em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, objetivando a decretação da paralisação dos descontos
efetuados pela ré no benefício previdenciário da autora, decretando a
inexigibilidade do débito, condenando a ré no pagamento de R$12.321,94
referente a devolução dos valores descontados injustamente em dobro e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000025-59.2020.8.26.0498/50000 -Voto no 15462
4
pagamento de R$3.500,00 a título de danos morais”.
Com relação a contradição, suscitada,
trago a lume a fundamentação adotada no v. acórdão, conforme
sentença exarada:
“Compulsando o instrumento contratual firmado pelas partes (fl. 42/46),
constata-se que a autora não obteve empréstimo consignado, conforme alega na
exordial, mas empréstimo pessoal comum. Os descontos promovidos em sua conta
corrente, portanto, decorreram da própria forma de pagamento estipulada no
contrato. Por sua vez, no que concerne à afirmação de que a obrigação foi
integralmente satisfeita em fevereiro de 2019, razão não assiste a autora. Nessa
vereda, o documento arrimado às fls. 49/50 indica que a demandante não
manteve em sua conta fundos suficientes para suportar os débitos das prestações
nas datas estipuladas. De se destacar, por oportuno, que as informações não
foram controvertidas de maneira específica na réplica apresentada pela
requerente. Ao contrário, a assertiva foi expressamente confirmada (fl. 54, último
parágrafo). Logo, evidencia-se que se desembolsou valores superiores ao
inicialmente contratado, tal fato se deve ao pagamento de juros e outros encargos
contratuais decorrentes de sua mora, circunstância que resultou em modificação
do termo final previsto para satisfação da obrigação.” (g.n.) (fls. 58/59).
“Com efeito, a autora não dá suporte à sua pretensão, pois se resumiu a dizer que
efetuou o pagamento das 12 parcelas do empréstimo, mas não trouxe quaisquer
comprovantes do pagamento integral do empréstimo pessoal que celebrou com a
Instituição Financeira”.
Portanto, ao que se vê, com relação a
contradição, a pretensão da embargante, é exclusivamente,
revisitar a matéria, e através desta via imprópria, buscar novo
julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Logo, não padece o v. acórdão de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000025-59.2020.8.26.0498/50000 -Voto no 15462
5
omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o escopo
dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o julgado
e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos embargos
de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam
a obter o rejulgamento da causa. As
eventuais incorreções na apreciação dos
fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser
atacadas pelos recursos adequados, jamais
por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8
e 475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC
Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral
do Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo
nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão
a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000025-59.2020.8.26.0498/50000 -Voto no 15462
6
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO
DA
MATÉRIA.
TESE
DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE CITAÇÃO
EXPRESSA A TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA.
A regra disposta no art. 535 do CPC é
absolutamente clara sobre o cabimento de
embargos declaratórios, não sendo possível
sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e
defender a tese encampada, o magistrado não
está obrigado a explicitar, uma a uma, as
legislações apontadas pelas partes, e muito
menos
a
responder
a
verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando
de recurso especial, no qual a análise da
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados."
(EDcl
no
AgRg
no
REsp
517.632/PB,
Relator
Ministro
JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000025-59.2020.8.26.0498/50000 -Voto no 15462
7
seu
livre
convencimento,
não
estando
obrigado a examinar todas as questões
suscitadas pelas partes. 3. Embargos de
Declaração rejeitados.” (AgRg nos EDcl no
Recurso Especial no 409.029/RS, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu
manifesto propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a
via recursal própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000025-59.2020.8.26.0498/50000 -Voto no 15462
8
Desta forma, havendo no v. acórdão apenas
erro material, acolho parcialmente o pleito da Embargante, com as
correções, acima mencionadas.
Por esses fundamentos, ACOLHO
PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para a
correção de erro material.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)